Tribunal: TJDFT
Processo: 0721562-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721562-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LAIS BENITO CORTES DA SILVA REU: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Ação rescisória ajuizada por Laís Benito Cortes da Silva, em que pede a rescisão da sentença prolatada pelo e. Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília/DF, em 6 de março de 2023, nos autos do processo n.° 0741044-51.2021.8.07.0001 (em que figura como “procuradora” do autor da ação de obrigação de fazer cujo objeto consiste na declaração de inexistência de débito). A parte autora visa desconstituir a sentença sem resolução do mérito, com base na existência de violação literal de norma jurídica (Código de Processo Civil, artigo 966, inciso V). A sentença rescindenda foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de ação com pedido declaratório, proposta por Eugênio Neves da Rocha em face de OI S.A. Por meio da decisão de ID 109340112, este juízo indeferiu a tutela de urgência e, em razão da suspeita sobre a ocorrência de advocacia predatória e determinou a intimação do autor para comparecer pessoalmente à audiência de conciliação, sob pena de multa. Intimado apenas por publicação, o autor não compareceu à audiência de ID 117945511. Em seguida, foi determinada a expedição de mandado para que a intimação do autor fosse realizada pessoalmente (ID 124722241). [...] O Diretor de Secretaria juntou certidão atestando o comparecimento do próprio autor no balcão da Vara. Afirmou o autor que desconhece o motivo da propositura da ação e tampouco outorgou procuração para a advogada Laís Benito Cortês da Silva e, ainda, que não tem interesse na continuidade do processo, solicitando providências do juízo (ID 14656053). Foi apresentado documento pessoal da parte e boletim de ocorrência. Os autos vieram conclusos e foi determinada a intimação da advogada Dra. Laís e da ré sobre o fato ocorrido. A ré pediu a extinção do processo sem resolução do mérito e a condenação da advogada em multa por litigância de má-fé. Já a advogada afirmou que houve sim contratação do autor. Juntou capturas de tela de conversas de WhatsApp. É o relatório. Decido. Primeiramente, é importante ressaltar que a suspeita da ocorrência de advocacia predatória já tem sido manifestada em diversos autos em que o escritório de advocacia Benito Cortes tem atuado neste juízo. Nesse sentido, tenho determinado nos referidos processos a adoção de medidas para verificar eventual utilização indevida do direito de ação. [...] As procurações com reconhecimento de firma por autenticidade não têm sido apresentadas. Além disso, geralmente são juntados prints que não permitem a confirmação da identidade dos interlocutores das mensagens, que muitas vezes aparecem ilegíveis, por estarem borradas. Por isso, várias ações do referido escritório de advocacia estão sendo extintas em razão da utilização indevida do direito de ação, seja por irregularidade na confecção do instrumento procuratório, seja por captação ilícita de clientela. Neste processo, a situação é ainda mais evidente, pois o Sr. Eugênio compareceu pessoalmente no balcão da Secretaria informando que não conhece a advogada e que desconhece o motivo da propositura da ação. Dessa forma, tudo indica que a procuração de ID 109215216 que contém uma assinatura digital sem certificação pelo ICP Brasil foi forjada pela advogada subscritora da ação. Não obstante esta tenha apresentado capturas de tela de conversas do WhatsApp para sustentar a tese de que houve contratação, não é possível saber se estes prints também não foram adulteradas, já que não estão amparadas por ata notarial. Assim, não é possível confirmar a identidade dos interlocutores por meio delas. Desse modo, tendo o Sr. Eugênio afirmado seu desinteresse na ação, esta deve ser extinta sem resolução do mérito, sendo certo que eventual responsabilização criminal da advogada será apurada pela autoridades competentes. Por fim, entendo ser cabível o pedido da ré para condenar a referida advogada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II, CPC, pois alterou a verdade dos fatos ao se passar por procuradora do autor. Considerando a gravidade do fato, que poderá ter inclusive repercussão na esfera criminal, e tendo em vista o irrisório valor da causa, a multa deverá ser fixada no patamar máximo previsto no §2o do art. 81 do CPC. Ante o exposto, extingo o processo por ilegitimidade ativa, sem apreciação de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 81, §2o do CPC, condeno a advogada Laís Benito Cortes da Silva ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10 vezes o valor do salário-mínimo. Nos termos do art. 104, §2o, CPC, por ter atuado sem procuração válida, condeno a mesma advogada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme art. 85, §8o, CPC. [...] (g.n.) A apelação interposta pela parte autora do processo de origem (Sr. Eugênio Neves da Rocha), não foi conhecida pela e. Primeira Turma Cível. E o acórdão n.o 1763231 resultou assim ementado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADVOCACIA PREDATÓRIA. AFIRMAÇÃO. PROCURAÇÃOAD JUDICIAEMITIDA DIGITALMENTE COM INDÍCIOS DE FRAUDE. PARTE OUTORGANTE. COMPARECIMENTO À SEDE DO JUÍZO E AFIRMAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DOS FATOS, DA AÇÃO E DA PATRONESSE QUE SE APRESENTARA COMO SUA PATRONA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO QUE LHE É ESTRANHA. AÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PROCESSUAL E DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA À PATRONA. APELAÇÃO. AVIAMENTO EM NOME DA PARTE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA E DE INSTRUMENTO DE MANDATO. PRESSUPOSTOS OBJETIVO E SUBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITOS. DESCONSIDERAÇÃO DA QUALIDADE DE TERCEIRA INTERESSADA (CPC, ART. 996). MANEJO INDEVIDO DA PARTE PARA SAFAR-SE DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À PATRONA. MANDATO E INTERESSE INEXISTENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. Consoante regra comezinha de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, e, de seu turno, o advogado, para exercitar legitimamente os predicados lhe conferidos pela procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários do seu patrocinado, materializando a outorga através da exibição do correspondente instrumento de mandato. 2. Subsistentes substanciais dúvidas acerca da autenticidade do instrumento de mandato exibido e içado como aparato para aparelhar o patrocínio da parte autora, o comparecimento da parte à Secretaria do juízo, após ser intimada para esse fim, com a corroboração de que não outorgara a procuração, que desconhecia a ação aviada em seu nome e a própria advogada que se apresentara como sua procuradora, manifestando desinteresse no prosseguimento da ação, resultando no reconhecimento na subsistência da prática denominada “advocacia predatória”, na extinção do processo, sob o prisma da ilegitimidade ativa ad causam, com a condenação da causídica ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários de sucumbência, deixa o suposto patrocinado desguarnecido de interesse para recorrer e a causídica desguarnecida da condição de patrona. 3. Aviado em nome do indicado como autor o recurso endereçado a reverter as condenações impostas à advogada que se apresentara como patrona dele sem estar municiada de estofo legítimo para se apresentar e atuar sob essa condição, quando deveria ser alinhado em nome da própria causídica, como terceira interessada, porquanto a única alcançada pelas imprecações e interessada em ilidir as condenações a si direcionadas, tendo, pois, interesse jurídico em reverter o decidido (CPC, art. 996), o apelo assim formulado ressente-se de pressupostos objetivo – regularidade formal – e subjetivos - interesse e legitimidade -, de admissibilidade, não podendo ser conhecido. 4. Consoante o disposto no art. 996 do Código de Processo Civil, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, são autorizadas a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se utilizarem das vias recursais adequadas para manifestarem sua irresignação, porquanto o interesse em recorrer, requisito intrínseco de admissibilidade recursal, emerge da apreensão do concentrado no binômio "utilidade-necessidade" da impugnação, exsurgindo em face da constatação da utilidade da prestação jurisdicional concretamente apta a propiciar um resultado prático mais vantajoso ao recorrente. 5. O não conhecimento do recurso, implicando a sucumbência recursal da parte apelante, determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 8o e 11). 6. Apelação não conhecida. Majorado os honorários advocatícios. Unânime. Contra o referido acórdão foi interposto recurso especial, o qual foi inadmitido pelo e. Desembargador Presidente (id 226401344, autos de origem). Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o agravo em recurso especial, nos seguintes termos: [...] Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial. (id 226401608, p. 40) Certificado o trânsito em julgado em 17 de fevereiro de 2025 (id 226401608, p. 43). A presente ação rescisória foi distribuída em 30 de maio de 2025. A parte autora argumenta que: (a) “a suposta infração por deslealdade processual, não pode ser sancionada com multa processual, mas deve ser objeto de apuração disciplinar, com garantia de ampla defesa e contraditório durante tal procedimento disciplinar”; e que (b) a aplicação de multa por litigância de má-fé “viola manifestamente a ordem jurídica ao aplicar à Autora a hipótese do art. 80, II, do Código de Processo Civil, que somente é aplicável às partes no processo”. Por esses fundamentos, pede que “seja julgado procedente o pedido, para que seja rescindida a sentença e acórdão proferidos no âmbito da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Prescrição de Débitos c/c Obrigação de Fazer” e afastada a " exigência ou execução forçada da multa por litigância de má-fé". Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Recolhido o preparo da ação rescisória com base no valor supramencionado (RITJDFT, artigo 69, inciso I). Outrossim, não comprovada a realização do depósito previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Pois bem. Suscito preliminar de incorreção do valor da causa. O valor da causa nos autos de origem foi fixado em R$ 945,47 (novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos). Entretanto, a presente ação rescisória busca desconstituir, tão somente, o capítulo da sentença que condenou a ora parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão de ter atuado sem procuração válida nos autos de origem, arbitrada “em 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo” (id 72365402). Por essa razão, o valor da causa em comento deve corresponder ao proveito econômico efetivamente buscado com a rescisão do aludido capítulo da sentença. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último." (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) 2. O proveito econômico que, eventualmente, a autora irá obter, caso a rescisória seja julgada procedente, é impedir o pagamento da quantia que se pretende receber nos autos do cumprimento de sentença, motivo pelo qual este deve ser o valor da causa. 3. Agravo interno não provido.” (07222589320208070000, Relator: Mario-zam Belmiro, 2a Câmara Cível, DJE: 22/2/2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OBTENÇÃO DE PROVA NOVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CABIMENTO. DOCUMENTO EXISTENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 975, CAPUT, CPC. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. [...] No caso dos autos, o valor da causa foi fixado em R$ 45.336,85 na inicial dos autos de origem. No entanto, a presente ação rescisória busca apenas desconstituir a multa aplicada por litigância de má-fé, no importe de 20% sobre o valor da causa. 3.2. Destarte, "(...) o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, e na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, este último deve prevalecer" (AgInt no Ag 1409061/RJ,Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/05/2017). 3.3. Assim, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico buscado, ou seja, o valor pago a título de multa por litigância de má-fé. 3.4. Determinada a correção do valor da causa a ser calculado em consonância com o importe devido em decorrência da condenação por litigância de má-fé nos autos de origem. [...] (Acórdão 1725003, 0703157-65.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2023, publicado no DJe: 19/07/2023) Retifico, assim, o valor da causa para corresponder ao proveito econômico visado pela parte autora com a desconstituição da multa aplicada no valor de 10 (dez) salários-mínimos (Código de Processo Civil, artigo 292, § 3°). Intime-se a parte autora para recolhimento complementar do preparo/custas processuais de 2a instância (RITJDFT, artigo 69, inciso I). E do depósito previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias (RITJDFT, artigo 188). Pena: imediato indeferimento da petição inicial. Após, conclusos para juízo de admissibilidade da ação rescisória. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator